Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-84.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003282-84.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIR MARCIA GOMES DA SILVA - CPF: 014.458.641-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA - NÃO CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ATUAÇÃO NA CURADORIA DE AUSENTES - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão (AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017).

2. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIR MARCIA GOMES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º
0003282-84.2019.8.11.0006
, movida em seu desfavor por

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
os presentes embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da prescrição intercorrente, alegando que a parte exequente foi negligente em providenciar a citação do apelante na forma determinada e em tempo plausível.

Ademais, menciona a apelante que “
a atuação da Defensoria Pública sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição
”, defendendo ser cabível o deferimento da justiça gratuita sob pena de violação do Princípio do Acesso à Justiça; pugnando pela reforma da sentença no tocante a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, defende haver inovação recursal por conta de violação ao duplo grau de jurisdição pela apelante, alegando que a apelante trouxe em seu apelo matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, qual seja, a configuração da prescrição intercorrente.

Cita ainda a apelada que “
a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida nas hipóteses de absoluta inércia, culpa ou desídia do credor que obste o prosseguimento do procedimento executório
”, situação não vislumbrada no caso em apreço, tendo em vista que a instituição bancária exequente não se quedou inerte.

Assim, visto que a demora na citação não se deu por culpa da instituição bancária, alega não incidir a prescrição intercorrente ao caso, “
restando a mesma interrompida, durante o lapso que o processo encontrou-se em diligência para busca do devedor
”.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formula pela apelante, menciona a apelada que tal benesse

somente é aplicável quando demonstrado pela parte insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, o que não restou caracterizado.

Ao final, requer a parte apelada seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 0003282-84.2019.8.11.0006, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedente os presentes embargos, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se tratar-se de Ação de Embargos à Execução, por negativa geral, postulada por Elir Marcia Gomes da Silva por meio da Defensoria Pública de Mato Grosso, a fim de obstar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão n.º 0003762-77.2010.8.11.0006, convertida em Ação de Execução, em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Sentenciando este feito, o Juízo
a quo
, entendendo que a embargante não trouxe provas que pudessem sustentar seus embargos bem como que embargada instruiu devidamente seu pedido inicial nos autos da execução, julgou improcedentes os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignada, a embargante interpôs Recurso de Apelação aduzindo acerca da prescrição intercorrente bem como defendendo ser cabível o deferimento da justiça gratuita em seu favor, pugnando pela reforma do
decisum
.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre salientar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, “
a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão
” (AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017). Assim, resta afastada a violação ao duplo grau de jurisdição arguida pela apelada.

Ademais, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Outrossim, pelo Princípio da Duração Razoável do Processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ainda, deve-se considerar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para que seja aplicado o instituto da prescrição intercorrente, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, deve ser considerada, consoante disposto no § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RAC - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
- MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1º do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º)
. Vale dizer,
paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1º e 4º do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito
. 2 - No caso concreto, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 19/10/2019, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em 19/10/2024. Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o credor, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em 10/03/2021, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito. Sentença cassada. (TJMT - N.U 0012010-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- EMPRÉSTIMO PESSOAL - INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECURSO IMPLEMENTADO -
EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano
.
Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal
. (TJMT - N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Dessa forma, consoante infere-se dos autos, não resta configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional sem falta de impulso da parte credora, ora apelada.

Infere-se dos autos da execução, n.º 0003762-77.2010.8.11.0006, que a parte exequente, ora apelada neste processo, não mediu esforços para que fosse a executada citada naqueles autos. Por não ser possível proceder a citação da parte adversa, pugnou a exequente pela citação por edital, sendo deferido por aquele Juízo em 09 de agosto de 2018 (id. 51305379 - Págs. 129 e 130 do processo n.º º 0003762-77.2010.8.11.0006).

Contudo, mesmo devidamente citada por meio de edital, consoante certificação anexa naqueles autos (id. 51305379 - Pág. 133) a parte executada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar manifestação defensiva.

Assim, considerando que a configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte, esta não merece prosperar, visto que não restou verificada a inércia da parte credora. Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA- PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO NÃO VERIFICADA - AFASTAMENTO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
-
CREDOR DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO
- EXCESSO À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O esgotamento das tentativas de localização do executado, como aconteceu no caso, respalda a citação por edital.
Frustradas as tentativas de citação da empresa ré e avalista, realizadas por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, torna válida a citação por edital das partes executadas
.
Não verificada a inércia do credor pelo prazo da prescrição material, que no caso em análise, por tratar de título de crédito é de 03 anos a contar do vencimento da dívida, não se cogita em prescrição do título
.
A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte
.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) - grifei. O demonstrativo de operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido. (TJMT - N.U 0000059-06.2019.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS -
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA
-
DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR -
ABANDONO NÃO VERIFICADO
-
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré
. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos. Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não ocorrendo a paralização do feito. (TJMT - N.U 0025043-47.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No que tange ao pedido de deferimento da justiça gratuita postulado pela apelante, tendo em vista estar assistida pela Defensoria Pública, como curadora especial, este não merece guarida.

Mister destacar que no caso ora em análise, o apelante está sendo assistido pela curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, tão somente por se tratar de réu revel, citado por edital, nos termos do inciso II do artigo 72 do Código de Processo Civil.

Contudo, tem-se que o patrocínio pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não implica, necessariamente, no deferimento da gratuidade de justiça, posto que o aludido benefício depende de comprovação de hipossuficiência econômica. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
RÉU REVEL CITADO POR EDITAL
-
DEFENSORIA PÚBLICA
-
ATUAÇÃO NA CURADORIA DE AUSENTES
-
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE
-
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - MANUTENÇÃO - APELAÇÃO - DESPROVIMENTO. 1
) O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica em automático reconhecimento da hipossuficiência, devendo ser observados os requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita
. 2)
A concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente
.
Precedentes do STJ
. 3) O benefício da gratuidade não afasta a responsabilidade da parte pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspendendo a sua exigibilidade pelo prazo previsto em lei. 4) Apelo desprovido. (TJMT - N.U 0002606-71.2011.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
RÉU CITADO POR EDITAL
-
NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL
- CONTESTAÇÃO DE NEGATIVA GERAL -
JUSTIÇA GRATUITA
-
INVIABILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.
A nomeação ao réu revel, citado por edital, de curador especial, ainda que pertencente aos quadros da Defensoria Pública, não conduz à presunção de pobreza da parte curatelada, e, por isso
,
inexistindo nos autos elementos acerca da situação econômica da parte, incabível a concessão da benesse da gratuidade da justiça
. (TJMT - N.U 0027713-73.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

Desse modo, estando ausente a demonstração da hipossuficiência econômica da parte apelante nos autos, indevida a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, vez que inexiste em seu favor presunção de insuficiência de recursos, devendo a parte, portanto, suportar o pagamento das verbas sucumbenciais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022